Tribunal: TJBA
Processo: 0050015-82.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050015-82.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIR TAVARES FIGUEIREDO e outros Advogado(s): SILVIALETICIA COSTA PORTUGAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ATO DISCIPLINAR MILITAR. DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. SENTENÇA NULA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por JAIR TAVARES FIGUEIREDO, ex-sargento da Polícia Militar da Bahia, e pelo Ministério Público, em face de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consubstanciado em decisão administrativa que resultou na demissão do impetrante por suposto envolvimento com organização criminosa, conduta reputada incompatível com a função policial militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é da competência da Justiça Comum ou da Justiça Militar Estadual o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de natureza disciplinar militar que culmina na exclusão de policial militar da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, atribui à Justiça Militar Estadual a competência para julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares praticados contra integrantes das forças auxiliares estaduais. 4. A demissão de policial militar em razão de conduta funcional apurada em procedimento administrativo disciplinar constitui ato tipicamente disciplinar militar, cuja análise, inclusive por meio de mandado de segurança, insere-se na competência exclusiva da Justiça Militar Estadual. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que compete à Justiça Militar Estadual o julgamento de ações que questionam atos administrativos comissivos ou omissivos ocorridos no âmbito de processo administrativo disciplinar militar (CC 122.413/MG e CC 149.018/BA). 6. Verificada a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a remessa dos autos à Justiça competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente à Justiça Militar Estadual processar e julgar ações judiciais que versem sobre atos disciplinares militares praticados contra policiais militares estaduais. 2. A demissão de militar estadual, decorrente de processo administrativo disciplinar, configura ato disciplinar militar típico. 3. É nula a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo os autos ser remetidos à Justiça competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 122.413/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 11.06.2014, DJe 17.06.2014; STJ, CC 149.018/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0050015-82.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIR TAVARES FIGUEIREDO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente/Relator 01